Tribunal: TJSP
Processo: 2209841-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato bancário que tem condão de constituir o devedor fiduciante em mora. Comprovante de entrega que está firmado por terceiro devidamente identificado. Requisitos do art. 2o, § 2o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato bancário que tem condão de constituir o devedor fiduciante em mora. Comprovante de entrega que está firmado por terceiro devidamente identificado. Requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 atendidos. Tese repetitiva fixada pelo STJ no Tema 1.132. Falta de comprovação de pagamento da integralidade da dívida em atraso, considerando-se as parcelas vencidas e vincendas. Art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária facultam ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.